Tribunal: TJSP
Processo: 1002014-93.2021.8.26.0198
Classe: Remessa Necessária Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
r no 180/1978, vigente à data do falecimento. Certidões de casamento e de óbito suficientes a comprovar o matrimônio à época do óbito. Precedentes. Desfecho processual de procedência mantido. RECURSO OFICIAL DESPROVIDO.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1002014-93.2021.8.26.0198; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Franco da Rocha - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Márcio Kammer de Lima

Comarca:

Franco da Rocha

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. PROCEDIMENTO COMUM. PENSÃO POR MORTE.. Recurso oficial tirado contra sentença que julgou procedente pedido de instituição de pensão por morte de servidor falecido em favor de cônjuge. Inteligência do art. 147, inciso I, da Lei Complementar no 180/1978, vigente à data do falecimento. Certidões de casamento e de óbito suficientes a comprovar o matrimônio à época do óbito.

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. PROCEDIMENTO COMUM. PENSÃO POR MORTE.. Recurso oficial tirado contra sentença que julgou procedente pedido de instituição de pensão por morte de servidor falecido em favor de cônjuge. Inteligência do art. 147, inciso I, da Lei Complementar no 180/1978, vigente à data do falecimento. Certidões de casamento e de óbito suficientes a comprovar o matrimônio à época do óbito. Precedentes. Desfecho processual de procedência mantido. RECURSO OFICIAL DESPROVIDO.